Tribunal: TJDFT
Processo: 0753778-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FALSIDADE DE ASSINATURA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO.
I – Na exceção de pré-executividade, somente podem ser alegadas questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juiz, e aferíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória. A alegação de falsidade do documento e de assinatura dependem de dilação probatória.
II – O pedido para se conhecer da exceção de pré-executividade como embargos à execução, ainda que apresentada no prazo para embargos, não procede, porque possuem requisitos próprios e devem ser distribuídos em autos apartados pelo executado, art. 914, § 1o, do CPC, e não pela Serventia do Juízo a quo.
III – Agravo de instrumento desprovido.